Tribunal: STJ
Processo: 5166939-35.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034910 - RS
(2025/0333214-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO TESHEINER CAVASSANI - SP071318
MARCELO TESHEINER CAVASSANI - RS049854A
SÍLVIO OSMAR MARTINS JÚNIOR - SP253479
ADRIANA SERRANO CAVASSANI - SP196162
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55901091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b4e6cdf-d333-489a-9443-d14d8f260044

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b4e6cdf-d333-489a-9443-d14d8f260044

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034910 - RS
(2025/0333214-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO TESHEINER CAVASSANI - SP071318
MARCELO TESHEINER CAVASSANI - RS049854A
SÍLVIO OSMAR MARTINS JÚNIOR - SP253479
ADRIANA SERRANO CAVASSANI - SP196162
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55282354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:43:19
Código de Controle do Documento: 380e4ce4-02d9-420e-b78b-4939fd8c3040

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
520):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante alega, em síntese, que "impugnou o emprego da
na decisão de admissibilidade do recurso especial,
Súmula 280/STF
trazendo no tópico 'III.2 DA NÃO OFENSA A SÚMULA 280, DO
STF' refutando de maneira específica a utilização do referido
entendimento sumular" (fl. 531).
Com impugnação às fls. 545-549.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial,
uma
vez
que
não
impugnado,
especificamente,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, parte recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que está respaldada nos seguintes fundamentos: a) incidência
da
vez que o acórdão recorrido está embasado na
Súmula n. 280/STF,
Lei Estadual n.
; e b) dissídio jurisprudencial prejudicado.
8.115/85
À parte agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que
os fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e
Documento eletrônico VDA55282354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:43:19
Código de Controle do Documento: 380e4ce4-02d9-420e-b78b-4939fd8c3040

impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu
no caso dos autos.
No concernente à
a singela alegação de que "o
Súmula n. 280/STF,
Agravo
em
Recurso
Especial
apresenta
tópico
especifico,
individualizado e pormenorizado com todos os fundamentos que
demonstram a não incidência da Sumula no
" (fl. 531), a bem de
280/STF
ver, não é suficiente à impugnação do óbice sumular. Com efeito,
quanto ao fundamento em debate, cabe à parte demonstrar a
desnecessidade, na solução da controvérsia, de análise de legislação
local, fazendo o contraponto com a incidência tão somente da legislação
federal invocada.
Ressalte-se, ainda, a ausência de ataque ao óbice de “dissídio
jurisprudencial prejudicado” expressamente indicado na decisão
monocrática.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55282354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:43:19
Código de Controle do Documento: 380e4ce4-02d9-420e-b78b-4939fd8c3040

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.034.910 / RS
Número Registro: 2025/0333214-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51669393520248217000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS : MARCELO TESHEINER CAVASSANI - SP071318
MARCELO TESHEINER CAVASSANI - RS049854A
SÍLVIO OSMAR MARTINS JÚNIOR - SP253479
ADRIANA SERRANO CAVASSANI - SP196162
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS : MARCELO TESHEINER CAVASSANI - SP071318
MARCELO TESHEINER CAVASSANI - RS049854A
SÍLVIO OSMAR MARTINS JÚNIOR - SP253479
ADRIANA SERRANO CAVASSANI - SP196162
Documento eletrônico VDA55854041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: 1339ce5e-ed84-4db9-ba8c-1b2732aa8d4f

AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: 1339ce5e-ed84-4db9-ba8c-1b2732aa8d4f